Tribunal: TJBA
Processo: 8040230-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040230-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. ISS sobre serviços bancários. Adiantamento a depositantes. Incidência confirmada. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as receitas decorrentes de "Adiantamento a Depositantes" constituem fato gerador do ISS; (ii) se a diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim é relevante para a incidência tributária; (iii) se a multa aplicada possui caráter confiscatório. O serviço de "Adiantamento a Depositantes" encontra-se expressamente previsto no item 15.08 da Lista de Serviços anexa à LC 116/2003, que inclui "estudo, análise e avaliação de operações de crédito". A instituição financeira confessa realizar análise de crédito emergencial e cobrar tarifa específica por tal serviço, configurando prestação de serviço autônomo e remunerado. A distinção entre atividade-meio e atividade-fim é irrelevante para fins de incidência do ISS, consoante art. 1º da LC 116/2003, que expressamente prevê a tributação "ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador". A multa aplicada não possui caráter confiscatório, uma vez que não ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido, conforme orientação consolidada do STF. Recurso de apelação desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8040230-27.2023.8.05.0001; Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A.; Recorrido: MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .